Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DANO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, de sorte que, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado tenha agredido ou ameaçado os agentes da unidade de internação durante a execução do ato legal, haja vista haver provas produzidas na fase inquisitiva e na fase judicial, no sentido de que o acusado apenas se desvencilhou da abordagem dos agentes, sem chegar a atingi-los, de modo que existe dúvida razoável sobre a materialidade do crime de resistência.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado por ter sido praticado contra o patrimônio do Distrito Federal), absolvê-lo da suposta prática do crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reduzindo sua pena de 01 (um) ano de detenção para 06 (seis) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.